Tribunal: TJDFT
Processo: 0807562-70.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa:
JUIZADO DE FAZENDA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LITISPENDÊNCIA. IDENTIDADE DE AÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MÁ-FÉ PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que reconheceu a litispendência com o processo 0749674-46.2024.8.07.0016 e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito. Em suas razões, a recorrente narra a violação dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Defende que a inicial não é inepta, ressaltando o mérito recursal, qual seja, a nulidade do auto de infração no SA04050095.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal devidamente recolhidos (ID no 70329367). Foram ofertadas contrarrazões (ID no 70329374).
3. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A controvérsia da lide cinge-se à análise da ocorrência de litispendência de ações entre este feito e o processo no 0749674-46.2024.8.07.0016.
5. III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Desde já, esclareço que as garantias constitucionais do acesso ao Poder Judiciário não eximem as partes do dever de observar as condições da ação e os pressupostos processuais, o que em absoluto implica excesso de formalismo, cerceamento de defesa ou negativa de acesso à jurisdição, por se tratarem de exigências contidas na legislação processual vigente.
7. Em face disso, é dever do Juiz verificar a presença das condições da ação e se a ação possui os pressupostos processuais ao início do processo, para evitar que o procedimento caminhe inutilmente, com dispêndio de tempo e de recursos, em atenção aos princípios da celeridade e da economia processual.
8. Disciplina o art. 337, §1o, do CPC, que se verifica a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, ao passo em que o §2o, do mesmo dispositivo, qualifica como idênticas as ações que ostentem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, cumulativamente.
9. No caso em concreto, verifica-se que o recorrente ajuizou anteriormente o processo sob o no 0749674-46.2024.8.07.0016, com as mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido, sendo o processo julgado improcedente em 16/11/2024. Naquele processo, o recorrente pleiteia a nulidade do Auto de Infração no SA04050095, sob argumento de que não recebeu a dupla notificação. Neste processo, o recorrente pleiteia a nulidade do mesmo Auto de Infração no SA04050095 sob argumento de que o art. 282 da Lei 14.071/21 foi desrespeitado e o recorrente não recebeu a notificação prevista.
10. Verifica-se assim que nestes processos o recorrente tentou burlar a ocorrência de litispendência apenas alterando poucas palavras de sua petição inicial. Obviamente, o único objetivo do recorrente é anular o Auto de Infração no SA04050095. Resta evidente que as partes são as mesmas, a causa de pedir e os pedidos são idênticos. Nesse quadro, a circunstância verificada se amolda, às inteiras, aos conceitos insculpidos no art. 337, §§1o e 3o, do CPC, fazendo eclodir a ausência de pressuposto processual objetivo extrínseco, de cunho negativo, a obstaculizar, em absoluto, o regular processamento do feito.
11. Considerando o agir temerário do recorrente, é cabível a multa por litigância de má-fé, uma vez que a atitude do recorrente de promover dois processos com pretensões em comum, sem que se tenha adequadamente comunicado ao Juizado de Fazenda Pública fato de tamanha relevância, constitui sim ofensa ao princípio da boa-fé processual. Não bastassem tais constatações, é de se registrar que o recorrente ajuizou a presente demanda ao receber sentença de improcedência no processo 0749674-46.2024.8.07.0016.
12. IV. DISPOSITIVO
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Litigância de má-fé evidenciada. Aplicada multa de 10% sobre o valor da causa atualizado em desfavor do recorrente, nos termos do art. 81 do CPC, em favor do recorrido.
14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários, estes fixados em 20% do valor atualizado da causa, na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95. Sem honorários recursais, por ausência de contrarrazões.

15. A ementa servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.